Tribunal: TJMT
Processo: 1040623-38.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040623-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA EXECUTADA. PENHORA DE DINHEIRO. VALOR ORIUNDO DE ALUGUÉIS DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR BENS MÓVEIS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRIMAZIA DO DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO SE SOBREPÕE À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AVALIAÇÃO UNILATERAL DOS BENS OFERTADOS. RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora de aluguéis de maquinários agrícolas por bens móveis, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em Cédula de Crédito Comercial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores depositados;
(ii)
substituição da penhora dos aluguéis por cinco tratores agrícolas avaliados em R$ 1.650.000,00, ao argumento de que a constrição viola o princípio da menor onerosidade e compromete o cumprimento do plano de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de aluguéis de maquinários agrícolas pode ser substituída por bens móveis indicados pela executada, à luz da ordem legal de preferência de bens penhoráveis e do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O processo de execução é orientado pelo princípio da efetividade, que assegura ao credor a satisfação do crédito reconhecido pelo título executivo, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil.

5. O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil não confere ao executado a prerrogativa de eleger o bem que será constrito, tampouco se sobrepõe à efetividade da execução, operando como limite ao exercício do poder executório e não como fundamento para retrocesso de atos constritivos já realizados.

6. A ordem de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil, com primazia do dinheiro, somente admite flexibilização quando demonstrado cumulativamente que a medida será menos onerosa para o devedor e que não acarretará prejuízo ao exequente, nos termos do art. 847 do mesmo diploma.

7. A substituição de penhora incidente sobre dinheiro ou valores equivalentes por bens móveis de liquidez inferior não se justifica quando o bem substituto importa em prejuízo ao exequente, dada a maior distância entre a constrição e a satisfação do crédito e o risco de frustração do resultado útil do processo.

8. A alegação de que a penhora compromete o cumprimento de plano de recuperação judicial não dispensa a apresentação de documentos contábeis que demonstrem o efetivo prejuízo às atividades empresariais, notadamente quando o procedimento recuperacional já foi encerrado e o crédito executado possui natureza extraconcursal.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 835, I, e 847, § 1º, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.114.481/TO; TJMT, AI 1008970-81.2026.8.11.0000, ApCiv 1036400-94.2017.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada
TAUA BIODIESEL LTDA
contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que indeferiu o pedido de substituição da penhora de aluguéis de maquinários agrícolas por bens móveis, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002199-67.2019.8.11.0086, promovido pelo autor
BANCO DO BRASIL S.A.

A controvérsia tem origem em ação monitória ajuizada pelo ora agravado para a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 699.077,53, decorrente da Cédula de Crédito Comercial n. 40/00493-7, vencida extraordinariamente em 15/agosto/2017.

A sentença julgou procedente o pedido, rejeitou os embargos monitórios e condenou a executada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (id. 38353771 – PJe 1º Grau).

No curso do cumprimento de sentença, o exequente requereu a penhora dos aluguéis de maquinários agrícolas de propriedade da executada, pagos pela locatária Bom Jesus Agropecuária Ltda.

O juízo de origem deferiu a medida e determinou a intimação da locatária para depósito em juízo dos valores locatícios (id. 188565724 – PJe 1º Grau).

A executada opôs embargos de declaração, acolhidos apenas para sanar erro material, a fim de esclarecer que a constrição recai sobre aluguéis de maquinário agrícola, e não de imóveis.

No mesmo ato, a executada requereu a substituição da penhora de aluguéis por cinco tratores agrícolas da marca Massey Ferguson, avaliados em R$ 1.650.000,00, conforme laudo de avaliação elaborado pela empresa Agroforte Máquinas Agrícolas.

A decisão agravada indeferiu o pedido de substituição, ao fundamento de que a executada não comprovou materialmente que a constrição dos aluguéis inviabilizaria o plano recuperacional da empresa e de que deve ser observada a precedência do dinheiro na ordem legal de penhora, nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 211195745 – PJe 1º Grau).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a penhora dos aluguéis viola o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, porquanto os valores locatícios são destinados ao cumprimento do plano de recuperação judicial, cuja inobservância pode culminar na falência da empresa.

Aduz que apresentou bens móveis avaliados em montante que representa quase o dobro do valor executado, o que demonstra a suficiência da garantia oferecida. Invoca o artigo 847, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o executado pode requerer a substituição do bem penhorado desde que comprove menor onerosidade e ausência de prejuízo ao exequente.

Aponta, ademais, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a relativização da ordem de preferência de bens penhoráveis em atenção ao princípio da preservação da empresa.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores depositados e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a substituição da penhora dos aluguéis pelos bens móveis indicados (id. 329303854).

O efeito suspensivo foi deferido para determinar a suspensão da expedição de alvará judicial referente ao levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do recurso (id. 332367862).

Em sede de contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S.A.
requer o desprovimento do recurso (id. 341476877).

Realizada audiência de conciliação no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça em 10/12/2025, a tentativa de composição foi infrutífera (id. 336407868).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A agravante
Tauá Biodiesel Ltda
postula a reforma da decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora de aluguéis de maquinários agrícolas por bens móveis (tratores), nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002199-67.2019.8.11.0086, promovido pelo
Banco do Brasil S.A.

Sustenta, em síntese, que a penhora dos aluguéis viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, por comprometer valores destinados ao cumprimento do plano de recuperação judicial, e que ofereceu bens móveis avaliados em R$ 1.650.000,00, montante que representa quase o dobro do valor executado, o que demonstra a suficiência da garantia.

Invoca a flexibilização da ordem de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil e requer a substituição da constrição pelos maquinários indicados, com fundamento no art. 847, § 1º, inciso II, do mesmo diploma.

O inconformismo não merece acolhimento.

O processo de execução é orientado pelo princípio da efetividade, que assegura ao credor a satisfação do crédito reconhecido pelo título executivo.

Sob essa perspectiva, o art. 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, ou seja, direciona a atividade jurisdicional para a obtenção do resultado prático correspondente ao adimplemento da obrigação.

Ao lado dessa diretriz, o ordenamento processual impõe limites à atividade executiva por meio do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando ao credor for possível promover a execução por vários meios, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

A norma tem função protetiva, isto é, visa impedir medidas expropriatórias desproporcionais, desnecessariamente custosas ou de gravidade excessiva em relação ao crédito perseguido.

A proteção, contudo, não confere ao executado a prerrogativa de eleger o bem que será constrito, nem transforma o princípio da menor onerosidade em instrumento de sobreposição à efetividade da execução, notadamente porque opera como limite ao exercício do poder executório, não como fundamento para a paralisia ou o retrocesso dos atos constritivos já realizados.

Nessas condições, o art. 835 do Código de Processo Civil consignou ordem de preferência dos bens sujeitos à penhora, com primazia do dinheiro (inciso I), seguido de títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários, veículos, bens móveis, bens imóveis, entre outros.

A gradação legal reflete escolha legislativa voltada à celeridade e à segurança da execução, de maneira a privilegiar a liquidez, pois menor a distância entre a penhora e a satisfação do crédito, e menor o risco de frustração do resultado útil do processo.

A ordem, embora não seja absoluta – o próprio dispositivo emprega o advérbio
“preferencialmente”
–, somente admite flexibilização quando preservada a utilidade do processo executivo.

É dizer: a substituição de um bem de maior liquidez por outro de menor liquidez depende da demonstração cumulativa de que a medida será menos onerosa para o devedor e de que não acarretará prejuízo ao exequente, nos termos do art. 847 do Código de Processo Civil.

Marcelo Abelha Rodrigues é direto ao assinalar que, quando o bem penhorado já é dinheiro, a substituição por outro bem não se justifica, pois o substituto será sempre prejudicial ao exequente:

“(...) Por outro lado, quando o bem penhorado já é dinheiro não nos parece que seja possível a substituição do bem penhorado, pois o bem substituto sempre será prejudicial para o exequente, ou seja o binômio maior efetividade/menor gravosidade não será atendido. Após a penhora do dinheiro entra-se diretamente na fase satisfativa e basta apenas e tão somente a autorização judicial de levantamento ou transferência para o exequente (...) Se o bem perseguido na execução é dinheiro, e, penhorada está a quantia, não tem nenhum sentido a sua substituição por qualquer outro bem se assim não concordar o exequente. (...)”
(Manual de Execução Civil. 8. ed. São Paulo: Editora Foco, 2024, p. 885-886).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ordem legal de penhora tem por finalidade assegurar a efetividade e a segurança da execução, e que o princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de impor ao credor a substituição por bem de realização duvidosa:

“(...) A ordem legal de penhora (art. 835 do CPC e art. 11 da Lei 6.830/1980) tem por finalidade assegurar a efetividade e a segurança da execução, podendo ser excepcionalmente flexibilizada apenas quando preservada a utilidade do processo executivo. (...) O art. 789 do CPC não confere ao devedor o direito de impor ao credor a substituição por bem de realização duvidosa. A execução realiza-se no interesse do credor, e o princípio da menor onerosidade não prevalece quando compromete a satisfação do crédito. (...)”
(STJ, REsp n. 2.114.481/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a orientação é semelhante, ao reconhecer que a penhora em dinheiro não pode ser substituída por bem imóvel ou móvel por iniciativa do executado sem a anuência do credor:

“(...) A penhora em dinheiro possui preferência legal e não pode ser substituída por bem imóvel por iniciativa do executado sem anuência do credor. (...)”
(TJMT, AI 1008970-81.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2026).

“(...) A preferência do dinheiro na ordem de penhora assegura maior efetividade à execução e legitima a recusa do credor à substituição por bens menos líquidos. (...)”
(TJMT, ApCiv 1036400-94.2017.8.11.0041, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2026).

No caso concreto, a penhora recaiu sobre aluguéis de maquinários agrícolas de propriedade da agravante, pagos pela locatária
Bom Jesus Agropecuária Ltda
, que, até 05/novembro/2025, depositou em juízo o montante de R$ 856.427,31, em cumprimento à ordem de constrição (id. 213847876 – PJe 1º Grau).

Nada obstante, a agravante pretende substituir esses valores por cinco tratores da marca Massey Ferguson, avaliados em laudo unilateral elaborado pela empresa Agroforte Máquinas Agrícolas no montante de R$ 1.650.000,00.

Embora nominalmente superior ao débito, a garantia ofertada possui liquidez e eficiência reduzidas em comparação ao dinheiro já depositado, uma vez que maquinários agrícolas com mais de dez anos de fabricação e milhares de horas de uso estão sujeitos à depreciação contínua, aos custos de remoção, avaliação e guarda, e à imprevisibilidade do resultado em hasta pública.

A avaliação, ademais, foi produzida sem participação do contraditório e sem submissão a critérios periciais judiciais, o que compromete a confiabilidade do valor atribuído.

Admitir a substituição pretendida significaria trocar liquidez imediata pela incerteza e pela demora próprias da alienação judicial de bens móveis, retrocesso procedimental incompatível com a finalidade da execução por quantia certa e em total descompasso com os interesses do credor, sem prova efetiva da imprescindibilidade da medida.

Conquanto a agravante alegue que a penhora compromete o cumprimento do plano de recuperação judicial, conforme informação prestada pela administradora judicial, o procedimento foi encerrado em 06/dezembro/2021.

Ademais, o crédito objeto da presente execução foi excluído dos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de obrigação garantida por alienação fiduciária de bens móveis (crédito de natureza extraconcursal).

Outrossim, a agravante não apresentou balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, fluxo de caixa ou qualquer documento contábil que demonstre que a retenção dos aluguéis inviabiliza suas atividades empresariais. Ao contrário, a inicial deste agravo de instrumento está instruída apenas do laudo de avaliação unilateral e de cópia da decisão recorrida.

Acrescente-se que os valores em discussão permanecem depositados em juízo desde outubro de 2025, sem que a agravante tenha retornado aos autos para demonstrar qualquer prejuízo concreto às suas atividades no período.

Convém assinalar, ainda, que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela agravante admitem a relativização da ordem de preferências em contextos fático-jurídicos substancialmente diversos do presente caso.

No AgInt no AREsp n. 2.093.748/CE, a Corte determinou o retorno dos autos à origem, pois o Tribunal local indeferiu o pedido de forma genérica, sem examinar os bens ofertados. No AgInt no AREsp n. 1.967.169/ES, a penhora
on-line
foi reputada excessivamente onerosa para empresa com expressiva folha de pagamento.

A situação dos autos é diversa, porquanto não há demonstração de necessidade de resguardar folha de pagamento expressiva ou de evitar impacto social relevante, tampouco se identifica precariedade na fundamentação adotada.

Registre-se que o agravado trouxe, em sede de contrarrazões, certidões lavradas por oficiais de justiça em processos conexos (autos n. 1002370-24.2019.8.11.0086 e n. 1002196-15.2019.8.11.0086), nas quais se consignou que diligências para penhora de bens móveis da agravante foram infrutíferas, com a constatação de que os bens não foram encontrados nos endereços indicados e de que as propriedades se encontravam arrendadas a terceiros.

A informação destacada impõe elevada cautela e não pode ser desconsiderada na avaliação do risco de frustração da execução caso deferida a substituição por bens cuja permanência no patrimônio da devedora não está assegurada.

Nessas condições, a penhora de aluguéis, cujos valores já se encontram depositados em juízo, é a medida que melhor concilia a efetividade da execução com a proporcionalidade da constrição.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela executada
TAUÁ BIODIESEL LTDA
e, em consequência,
REVOGO
a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao recurso (id. 332367862).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026